Tribunal: TJDFT
Processo: 0735398-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 1o, 98 E 100, INCISO X DA LEI FEDERAL 8.069/90. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Sob o enfoque da doutrina da proteção integral e prioritária consolidada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069⁄1990), torna-se imperativa a observância do melhor interesse do menor, de sorte que o cabimento de medidas específicas de proteção, tal como o acolhimento institucional (art. 101, VII, do ECA), apenas terá aptidão e incidência válida quando houver ameaça ou violação dos direitos reconhecidos pelo Estatuto, consoante exegese extraída do art. 98 do mesmo diploma. ( )" (HC 487.143⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28⁄03⁄2019, DJe de 13⁄05⁄2019).
No caso, considerando o direito das crianças à família natural, o fato de não se poder concluir que colocação sob os cuidados do genitor (que tanto interesse demonstra em ter os filhos em sua companhia) signifique efetivo risco, maior do que os que eventualmente possam enfrentar em unidade de acolhimento institucional, razoável colocá-los sob os cuidados da família natural disposta a dispensar-lhes os necessários cuidados.
Agravo de instrumento conhecido e provido.